Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741385-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DO CARMO NETO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO (embargante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. No caso, a decisão agravada foi proferida em 03/09/2024. Compulsando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que o advogado do agravante registrou ciência da decisão no dia 05/09/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 06/09/2024. Assim sendo, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso findou-se em 26/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 30/09/2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora